Tribunal: STF
Processo: RHC 192287
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
EMENTA



      AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE AMEAÇA EM CONTEXTO DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS/FAMILIARES. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, ‘F’, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FRONTAL DIVERGÊNCIA À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. O acórdão recorrido está parametrizado com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei 11.340/2006 não acarreta bis in idem” (HC 178.358 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 12.05.2020). Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido.